Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001605-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR - CPF: 995.659.601-97 (ADVOGADO), VANDELICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.685.951-34 (AGRAVANTE), ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA - CPF: 066.939.986-82 (AGRAVADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO(s):

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À AUTORA – INDEFERIMENTO

- ADUZIDA OCORRÊNCIA DE RESILIÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DO ADQUIRENTE EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO BEM – DESACOLHIMENTO – PAGAMENTO, PELO ADQUIRENTE, DO EQUIVALENTE A 79% DO VALOR DO NEGÓCIO – INVASÃO DA ÁREA PELO AGRAVANTE, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CASA APÓS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, ONDE NÃO OBTEVE LIMINAR – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ESBULHO CONFIGURADO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao impugnante o ônus da prova de demonstrar que o impugnado possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. À míngua de provas da suficiência financeira, mantem-se, ao menos provisoriamente, a benesse deferida pelo juízo de origem.

Não se revela admissível que, sob o pretexto da ocorrência de resilição do contrato mediante notificação extrajudicial do adquirente para constituí-la em mora, e depois de relegar ao Judiciário a solução do pedido de rescisão contratual e do seu possível direito de reaver a posse da área liminarmente, o alienante adentre no imóvel objeto do contrato de compra e venda havido, em verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões, simplesmente por entender que o trâmite da referida
actio
estava demorando demais.

Assim resta escorreita a liminar que reintegra a adquirente no imóvel diante de tal esbulho, sobretudo quando incontroverso nos autos o pagamento de mais de 71% do valor ajustado no contrato de compra e venda.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO(s):

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
no 1000035-72.2020.8.11.0029 movida pelos
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
, que
deferiu a medida liminar possessória para reintegrar a agravada na posse do imóvel objeto do contrato havido entre as partes.

Narra o recorrente, em síntese, que firmou com a agravada um contrato de compra e venda do imóvel matriculado sob o no 501 do CRI de Canarana, cujo instrumento não foi levado a registro na referida serventia.

Esclarece que a agravada comprometeu-se a pagar pelo imóvel duas parcelas, sendo uma de sinal – que já foi paga – e, uma segunda, que deveria ter sido paga diretamente
ao Banco do Brasil, credor hipotecário do agravante, a quem o imóvel foi dado em garantia de uma
Cédula Rural Pignoratícia e
que deveria ser paga diretamente em função de haver sobre o imóvel, cédula rural pignoratícia.

Alega que em razão de a adquirente agravada não ter efetuado o pagamento desta segunda prestação, o nome do alienante agravante foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, mora esta que, além de dar ensejo à multa de 10% prevista na cláusula décima do contrato, acarretou a rescisão do contrato, nos termos do art.473 e 475, ambos do CC/2002 da qual a recorrida foi notificada ainda em 15/05/2018.

Pondera que embora tal dívida tivesse atingido a importância de R$81.340,64 em 01/02/2018, em 13/11/2019 o banco credor lhe concedeu um desconto para pagamento à vista, pelo que quitou o débito pelo valor de R$79.324,70.

Assevera que muito embora a agravada tenha ajuizado
Ação de Consignação em pagamento
no 1000491-90.2018.8.11.0029 em desfavor do
Banco do Brasil S/A
em 26/10/2018, quando já estava inadimplente, certo é que na ocasião, a rescisão do contrato já se havia operado.

Afirma que a fim retomar a posse do bem e dar segurança jurídica a eventuais compradores do imóvel, ajuizou em 24/07/2019
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de posse
em desfavor da agravada (Proc. no 1000731-45.2019.8.11.0029), somente com o fito de confirmar a resilição unilateral operada.

Esclarece que, além disso, em 31/07/2019 entendeu por bem ainda ajuizar
Ação de Interpelação Judicial
no 1000747-96.2019.8.11.0029, em trâmite perante o mesmo juízo da ação rescisória, visando dar segurança jurídica a terceiros de boa-fé.

Aduz que em razão de o trâmite de tais processos estar demasiadamente demorado, e levando em consideração que já se havia sido operado a resilição extrajudicial, resolveu construir uma sede no imóvel, a partir de 01/12/2019 com o objetivo de ali morar.

Inconformado, pugna, inicialmente, pela revogação dos benefícios da gratuidade deferida à agravada e, no mérito, se volta com o deferimento da liminar reintegratória em favor da adquirente, pugnando pela revogação da medida, vez que já ocorreu a resilição do contrato em razão da interpelação extrajudicial que constituiu a parte adversa em mora, bem como por não estar demonstrado o adimplemento substancial, a qual somente seria cabível acaso demonstrado o adimplemento de 75% do total do débito.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 33188476.

Informações do juízo no ID. n. 33903956.

Inconformado, o recorrente interpôs o Agravo Interno de ID. n. 34515970, reafirmando as razões do pleito liminar.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID. n. 36845497 e ao Agravo Interno no ID. n. 39307465.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de ID. n. 32685974 firmado em 30/03/2012 entre as partes, o agravante vendeu à agravada o imóvel cuja posse se disputa pelo preço de R$280.000,00, a ser pago em suas parcelas, sendo a primeira de R$180.000,00 e a segunda, no importe restante.

Essa primeira parcela deveria ser paga da seguinte forma: (i) R
$30.000,00 à vista, mediante depósito bancário/TED na conta bancária do agravante; (ii) R$40.000,00, mediante a transferência da propriedade de uma Caminhonete Ford F4000, ano 1990/90; e (iii) outros R$110.000,00 a serem depositados/transferidos para conta bancária apontada pelo alienante até 30/09/2012.

Ao que consta, resta incontroverso nos autos que esta primeira prestação foi quitada.

Já a segunda prestação, no valor aproximado de

R$100.000,00 – mediante a assunção, pela adquirente agravada, das sete parcelas restantes da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02520-9, devidamente registrada no R-12, emitida pelo alienante agravante em favor do
Banco do Brasil S/A
, a serem pagas da seguinte forma:

Vencimento

Valor previsto:

01/02/2014

R$14.242,28

01/02/2015

R$14.242,28

01/02/2016

R$14.242,28

01/02/2017

R$14.242,28

01/02/2018

R$14.242,28

01/02/2019

R$14.242,28

01/02/2020

R$14.242,28

Resta igualmente incontroverso nos autos que as três primeiras das sete parcelas foram quitadas.

Porém, segundo a autora, ora agravada, após receber as três primeiras parcelas, a instituição bancária credora teria se negado a receber a quarta prestação anual, vencida em 01/02/2017 em razão de a adquirente do imóvel não ter procuração conferida pelo agravante, devedor hipotecante.

Consta ainda da inicial reintegratória que, em função da recusa do banco, a agravada ajuizou a Ação de Consignação no 1000491-90.2018.8.11.0029 em desfavor da referida instituição, para a consignação das parcelas vencidas em 01/02/2017 e 01/02/2018 que, somadas atingiam R$28.484,56.

No entanto, neste interregno, o banco credor interpelou o agravante acerca do não pagamento das parcelas vencidas em 01/02/2017 e 01/02/2018, o que o levou a notificar a agravada com o fito de constituí-la em mora para, consequentemente, buscar a rescisão do contrato.

Ocorre que, tendo o agravante ajuizado a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de posse
no 1000731-45.2019.8.11.0029 e a
Ação de Interpelação Judicial
no 1000747-96.2019.8.11.0029, a fim de formalizar a resilição contratual que, no seu entender já estava consumada, não logrou obter tutela provisória em nenhum desses procedimentos.

Por essa razão, confessa que optou por contratar pessoal para edificar uma casa no imóvel em questão
.

Justamente em razão da tentativa de dar início a tais obras é que a adquirente agravada ajuizou a ação de reintegração de posse originária, logrando êxito em obter a liminar possessória.

É, pois, contra tal decisão que se volta através do presente recurso pelas razões expostas no relato.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado ao recurso, analisando a documentação carreada aos autos e os argumentos contrapostos, não há como garantir ao agravante a guarida almejada.

Embora esta Relatora de fato tenha inúmeros precedentes nesta Corte admitindo a reintegração liminar de ex-proprietários na posse de imóvel negociado em ações de rescisão contratual por inadimplemento do contrato pelo adquirente, quase sempre quando este nada paga, ou paga quantia baixa, inferior até mesmo ao que pagaria por um arrendamento da mesma área, certo é que o caso dos autos é
sui generis
.

Primeiramente porque, conquanto se insurja contra o deferimento da liminar reintegratória arrimado na suposta rescisão contratual, o fato é que além de o agravante reconhecer que a agravada já pagou em torno de R$200.000,00, do valor total do contrato (R$280.000,00) – o que corresponde a aproximadamente 71% - também reconhece que esta ainda ajuizou ação para a consignação de parte dos valores em atraso perante o credor hipotecário do imóvel.

Mais que isso, se juntarmos os R$ 180.000,00 da primeira prestação do contrato, com o pagamento de três, das sete parcelas que formam a segunda prestação, que em valores da época correspondiam a
R$14.242,28 cada, totalizando R$
42.726,84 (=
R$14.242,28 X 3 parcelas), temos que já pagos R$
222.726,84 dos R$280.000,00 avençados.

Nesse segundo cálculo, os valores pagos correspondem a 79,54% do valor original da avença, circunstância que a ampara em seu pedido de reintegração liminar, tal como o fez o magistrado singular.

É óbvio que o agravante poderá discutir e buscar reaver da agravada os valores que pagou ao
Banco do Brasil S/A
os
R$79.324,70
que, em tese, despendeu para a quitação da
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02520-9.

Poderá igualmente, nos autos da ação rescisória discutir os possíveis encargos moratórios na
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de posse
no 1000731-45.2019.8.11.0029.

O que não pode é, depois de relegar ao Judiciário a solução do pedido de rescisão contratual e do seu alegado direito de reaver a posse da área liminarmente, adentrar no imóvel objeto do contrato em verdadeiro exercício arbitrário das próprias razões, simplesmente por entender que o trâmite da referida
actio
estava demorando demais.

De igual modo, o simples fato de o a agravada
não ter trazido aos autos declaração de Imposto de Renda dos três últimos anos, informações acerca de nova união estável ou casamento, ou mesmo talões de água e de energia dos últimos seis meses, entendo que tais fatos não suficientes para a revogação da benesseda gratuidade deferida na origem.

Afinal, consoante jurisprudência pátria,
“incumbe ao impugnante o ônus da prova de demonstrar que o impugnado possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.”
(TJ/MG - 9a Câmara Cível, AC: 10086120009377001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de j. em 16/12/2014, publ. 21/01/2015)

No caso dos autos, o agravante não trouxe um só documento capaz de demonstrar a capacidade financeira da autora agravada para suportar as custas do processo.

Vale ainda lembrar que nas contrarrazões a agravada afirma que se encontra desempregada e passando por sérios problemas financeiros, visto que enfrenta batalha judicial contra seu ex-companheiro em que discutem, entre outras questões, a divisão de bens (Proc. código no. 60273, da 2a Vara de Canarana-MT).

Alegou, ainda, que é isenta do recolhimento de Imposto de Renda, e que, recentemente, foi-lhe também deferido o benefício da gratuidade nos autos da Ação de Consignação em pagamento no 1000491-90.2018.811.0029.

À míngua de prova em sentido contrário, ao menos por ora, fica mantido o beneplácito deferido.

No mais, resta prejudicado o Agravo Interno de ID. n.
34515970.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, restando prejudicado o Agravo Interno de ID. n.
34515970.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020